Tribunal: TJMT
Processo: 1000010-14.2023.8.11.0107
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000010-14.2023.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Revogação/Anulação de multa ambiental, Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARISETE VILLETTI TIBINCOSKI - CPF: 031.491.439-00 (APELANTE), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0026-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGO AMBIENTAL EM PEQUENA PROPRIEDADE RURAL FAMILIAR. AGRICULTURA DE SUBSISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE EMBARGO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ações de apelação cível interpostas pelo ESTADO DE MATO GROSSO e por MARISETE VILLETTI TIBINCOSKI contra sentença que julgou procedente ação declaratória de nulidade de atos administrativos, para reconhecer a nulidade do Termo

de Embargo no 210442433, lavrado pela SEMA/MT, sobre o imóvel
rural "Sítio Nossa Senhora das Graças", determinando a exclusão do nome da autora e do imóvel da lista de áreas embargadas, além da condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios. O Estado recorre sustentando a legalidade do embargo e requerendo a suspensão ou redução dos honorários. A autora recorre visando à majoração dos honorários, com base no proveito econômico da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a imposição de embargo ambiental sobre pequena propriedade rural familiar destinada à agricultura de subsistência; (
ii
) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser fixados por percentual sobre o valor econômico da causa ou por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O embargo ambiental não pode incidir sobre pequena propriedade rural familiar quando comprovada a realização de atividade de subsistência, nos termos do art. 16 do Decreto no 6.514/2008 e do art. 51, § 1o, da Lei no 12.651/2012, especialmente quando a área está inserida em assentamento com reserva legal coletiva.

A autora comprovou enquadramento como agricultora familiar, nos moldes do art. 3o da Lei no 11.326/2006, mediante documentação hábil, como a Declaração de Aptidão ao Pronaf e a localização do imóvel em projeto de assentamento rural.

A jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido que o embargo não deve incidir sobre atividades de subsistência em pequenas propriedades, salvo se diretamente vinculadas à infração ambiental.

A fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, é cabível quando inexistente condenação líquida ou valor de proveito econômico mensurável, como no caso de sentença meramente declaratória.

A autora, ora apelante, havia anteriormente pleiteado a fixação por equidade, o que afasta a possibilidade de rediscussão do tema com base em tese contraditória, em observância à boa-fé processual e à preclusão consumativa.

O valor fixado (R$ 5.000,00) é compatível com a complexidade da causa, a extensão dos trabalhos realizados e o trâmite processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto no 6.514/2008, art. 16; Lei no 12.651/2012,
arts
. 3o, V, e 51, § 1o; Lei no 11.326/2006, art. 3o; CPC, art. 85, §§ 2o e 8o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1032210-70.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 12.02.2025; TJMT, AI n. 1016689-85.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 26.11.2024;
TJMT, AI n. 1021309-77.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 01.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

R
ecursos de
A
pelação
Cível
interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e por MARISETE VILLETTI TIBINCOSKI contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Atos Administrativos no 1000010-14.2023.8.11.0107, que julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do Termo de Embargo no 210442433, imposto sobre o imóvel rural denominado Sítio Nossa Senhora das Graças, localizado no Município de Nova Ubiratã, determinando a exclusão do nome da parte requerente e do referido imóvel da lista de áreas embargadas do sítio eletrônico da SEMA/MT, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Na origem, trata-se de ação declaratória de nulidade de atos administrativos com pedido de tutela de urgência proposta por MARISETE VILLETTI TIBINCOSKI contra o ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a anulação do Termo de Embargo no 210442433, lavrado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA/MT), sob o argumento de
que a autuação incidiu sobre área utilizada para agricultura de subsistência, em assentamento que já conta com reserva legal coletiva, e que houve erro na descrição da área embargada.

Inicialmente, a parte autora pleiteava também a desconstituição do Auto de Infração no 210433691, mas posteriormente aditou a petição inicial para excluir esse pedido, restringindo a controvérsia à validade do Termo de Embargo no 210442433, o que foi deferido pelo juízo a quo.

O pedido de tutela provisória de urgência foi indeferido. Citado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação com preliminares de incompetência do juízo e falta de interesse de agir da parte autora. No mérito, defendeu a legalidade do embargo e da fiscalização realizada.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso opinou pela improcedência da demanda.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença julgando procedente o pedido inicial, declarando a nulidade do Termo de Embargo no 210442433, com fundamento no enquadramento da requerente na categoria de agricultora familiar e na previsão expressa do artigo 16, caput, do Decreto no 6.514/2008, que excepciona as atividades de subsistência do embargo em áreas irregularmente desmatadas.

Inconformado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese, que: a) o Termo de Embargo no 210442433 deve ser mantido, pois o órgão ambiental agiu em conformidade
com a legislação, ante a constatação de infrações ambientais sem autorização do órgão competente; b) não há comprovação de que a área em questão seja consolidada ou que a limpeza tenha sido autorizada; c) o fato de ser considerada pequena produtora rural não autoriza a requerente a desrespeitar as regras ambientais; d) o embargo é o único meio de permitir a cessação do dano ambiental e a regeneração da vegetação nativa; e) quanto aos honorários advocatícios, requer a suspensão do processo até deliberação final de mérito do Tema 1255 pelo STF ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado.

Por sua vez, MARISETE VILLETTI TIBINCOSKI também recorreu, insurgindo-se exclusivamente quanto ao capítulo da sentença que fixou os honorários advocatícios. Sustenta que: a) houve erro na fixação dos honorários por equidade, quando deveria ter sido aplicado o critério percentual sobre o proveito econômico obtido; b) a anulação do Termo de Embargo proporcionou-lhe benefício econômico concreto, ainda que não imediatamente mensurável; c) o valor arbitrado de R$ 5.000,00 é manifestamente irrisório e desproporcional à magnitude do trabalho desenvolvido por seus patronos. Requer a reforma da sentença para que os honorários sejam fixados por percentual sobre o proveito econômico, a ser apurado em liquidação, ou, alternativamente, a majoração para, no mínimo, R$ 10.000,00.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento dos recursos.

O Ministério Público, em parecer da Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística, manifestou-se pelo não cabimento da intervenção ministerial como custos legis, por entender que a controvérsia devolvida a esta instância recursal se restringe exclusivamente à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, não envolvendo interesse público, social ou direitos individuais indisponíveis.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

E
grégia Câmara:

C
onheço
do
s
recurso
s
, uma vez que fo
ram
interposto
s
tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

1.
D
o recurso do
ESTADO DE MATO GROSSO

1.1.
Da validade do Termo de Embargo

O cerne da controvérsia reside na validade do Termo de Embargo no 210442433, lavrado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA/MT) em face da propriedade rural da apelada, em decorrência de suposta destruição a corte raso, nos anos de 2016 e 2017, sem
autorização do órgão competente, de 37,6258 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação.

A sentença recorrida reconheceu a nulidade do referido termo de embargo com fundamento no enquadramento da apelada na categoria de agricultora familiar e na previsão expressa do artigo 16, caput, do Decreto no 6.514/2008, que excepciona as atividades de subsistência do embargo em áreas irregularmente desmatadas.

Com efeito, o artigo 16, caput, do Decreto no 6.514/2008 estabelece que:

"Art. 16. No caso de áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas, excetuando as atividades de subsistência."

No mesmo sentido, o Código Florestal (Lei no 12.651/2012) dispõe:

"Art. 3o – Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

(...)

V -
pequena
propriedade ou posse rural familiar: aquela explorada mediante o trabalho pessoal do agricultor familiar e empreendedor familiar rural, incluindo os
assentamentos e projetos de reforma agrária, e que atenda ao disposto no art. 3o da Lei no 11.326, de 24 de julho de 2006;

(...)

Art. 51 – O órgão ambiental competente, ao tomar conhecimento do desmatamento em desacordo com o disposto nesta Lei, deverá embargar a obra ou atividade que deu causa ao uso alternativo do solo, como medida administrativa voltada a impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e viabilizar a recuperação da área degradada.

§ 1o – O embargo restringe-se aos locais onde efetivamente ocorreu o desmatamento ilegal,
não alcançando as atividades de subsistência ou outras atividades desenvolvidas no imóvel não relacionadas à infração.
"
(destaquei).

A Lei no 11.326/2006, por sua vez, estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais, definindo em seu artigo 3o:

"Art. 3o Para os efeitos desta Lei, considera-se agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos:

I -
não
detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais;

II -
utilize
predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento;

III - tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida pelo Poder Executivo;

IV -
dirija
seu estabelecimento ou empreendimento com sua família."

No caso em apreço, conforme minuciosamente analisado na sentença recorrida, restou comprovado que o imóvel rural autuado, denominado "Lote 17, situado no Projeto de Assentamento Boa Esperança, I, II e III, Gleba Santa Terezinha II, no Município de Nova Ubiratã", possui área total de 73,2171 hectares, caracterizando-se como pequena propriedade rural, com aproximadamente um módulo fiscal.

Ademais, a documentação acostada aos autos demonstra que a apelada está enquadrada no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), conforme declaração de aptidão emitida pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, e que é assentada no Projeto de
Assentamento PA BOA ESPERANÇA I, II e III, onde desenvolve atividades rurais em regime de economia familiar.

As fotografias anexadas aos autos evidenciam a existência de edificação destinada à moradia simples e a prática de agricultura familiar, bem como os documentos juntados aos autos evidenciam que a propriedade em questão não está situada em área de reserva legal individual, mas sim em um assentamento com reserva legal coletiva, conforme previsto no respectivo projeto de assentamento.

Nesse contexto, a sentença recorrida acertadamente concluiu que a apelada se enquadra no conceito de agricultora familiar, nos termos do artigo 3o da Lei no 11.326/2006, e que, portanto, o embargo da área mostra-se desproporcional, especialmente diante da ausência de comprovação, por parte do apelante, de que a atividade desenvolvida pela apelada tenha extrapolado os limites da subsistência.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que as atividades de subsistência em pequenas propriedades rurais familiares não estão sujeitas a embargo ambiental, salvo quando diretamente relacionadas à infração. Confira-se:

"DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMBARGO AMBIENTAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL FAMILIAR. SUSPENSÃO DO TERMO DE EMBARGO. RECURSO NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

(...)

Tese de julgamento: "1. Atividades de subsistência em pequenas propriedades rurais familiares, quando comprovadas, não estão sujeitas a embargo ambiental, salvo relação direta com infração; 2. O direito ao sustento familiar prevalece na análise de tutela de urgência envolvendo reforma agrária e proteção ambiental."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3o; Lei n. 12.651/2012,
arts
. 3o, V, e 51, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1009903-25.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 14.08.2024."

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10322107020248110000, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 12/02/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/02/2025 – destaquei.)

No mesmo sentido:

"DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. INFRAÇÃO
AMBIENTAL. PEQUENO PRODUTOR RURAL. EMBARGO DE ÁREA. ATIVIDADE DE SUBSISTÊNCIA. SUSPENSÃO DO EMBARGO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento: "A atividade de subsistência realizada em pequena propriedade rural, inserida em projeto de assentamento e devidamente certificada como agricultura familiar, é isenta de embargo ambiental, conforme o art. 16 do Decreto n. 6.514/2008."

Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 6.514/2008, art. 16; Lei n. 11.326/2006, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 567.985, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18/04/2013."

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10166898520248110000, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/12/2024 –
destaquei
.)

E ainda:

"DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE TERMO DE EMBARGO.
DESMATAMENTO EM PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ATIVIDADE DE SUBSISTÊNCIA. DESPROVIMENTO.

(...)

Tese de julgamento: "É incabível a manutenção de embargo em área irregularmente desmatada quando se tratar de pequena propriedade rural utilizada para atividade de subsistência, nos termos da exceção prevista no art. 16, caput, do Decreto no 6.514/2008."

Dispositivos relevantes citados: Decreto no 6.514/2008, art. 16, caput; Lei no 11.326/2006, art. 3o."

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10213097720238110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 01/10/2024, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/10/2024 –
destaquei
.)

Importante ressaltar, como bem pontuado na sentença recorrida, que o reconhecimento da nulidade do Termo de Embargo não afasta a existência da infração ambiental consistente em destruir a corte raso 37,6258 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão competente (artigo 70 da Lei no 9.605/1998 e artigo 50 do Decreto no 6.514/2008), muito menos que a atividade de subsistência afasta a multa por infração ambiental e demais penalidades.

O que se reconhece, na esteira da legislação e da jurisprudência, é que o embargo, como medida acautelatória, não pode incidir sobre atividades de subsistência em pequenas propriedades rurais familiares, sob pena de comprometer a própria sobrevivência do agricultor familiar e sua família.

Portanto, não merece reparo a sentença recorrida neste ponto.

1.2. Dos Honorários Advocatícios

No tocante aos honorários advocatícios, sustenta o Estado de Mato Grosso a necessidade de suspensão do presente feito até o desfecho definitivo do julgamento do
Tema no 1.255
pelo Supremo Tribunal Federal ou, de forma subsidiária, pugna pela redução do montante arbitrado a título de verba sucumbencial.

Cumpre destacar, de início, que o recurso manejado pelo ente estatal foi interposto antes mesmo da prolação da decisão de primeiro grau que, ao acolher os embargos de declaração opostos pela apelada
Marisete

Villetti

Ibincoski
, procedeu à fixação em valor certo dos honorários de sucumbência.

Ocorre, contudo, que a matéria aventada pelo recorrente já foi devidamente enfrentada e solucionada pelo juízo
a quo
quando do julgamento dos referidos embargos de declaração interpostos pela parte autora — ora segunda apelante.

Com efeito, a sentença originária havia estipulado a verba honorária em
15% sobre o valor da condenação
, nos moldes do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Todavia, ao analisar os embargos
aclaratórios
, o magistrado de
primeiro grau
reconheceu que a decisão não impôs condenação patrimonial líquida, limitando-se a declarar a nulidade de ato administrativo consubstanciado em embargo ambiental, sendo que o valor atribuído à causa (R$ 5.000,00) possui caráter meramente estimativo e simbólico.

Diante desse contexto, reputou-se inaplicável a regra do § 2o do art. 85 do CPC — que pressupõe condenação pecuniária mensurável —, impondo-se a incidência do
§ 8o do mesmo dispositivo
, que autoriza o arbitramento dos honorários por equidade, em observância aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, o juízo singular acolheu os embargos de declaração para, reformando a decisão anterior nesse ponto,
fixar a verba honorária sucumbencial no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, por equidade.

Dessarte, a insurgência recursal do Estado de Mato Grosso no tocante aos honorários advocatícios mostra-se esvaziada de interesse jurídico, na medida em que o próprio juízo de origem já atendeu ao pleito, adequando a fixação da verba ao parâmetro requerido. Inexistindo prejuízo, não subsiste interesse recursal específico sobre esse capítulo.

2. Do Recurso de MARISETE VILLETTI TIBINCOSKI

A segunda apelante insurge-se unicamente contra o capítulo da sentença que versou sobre a verba honorária de sucumbência, aduzindo que a fixação por equidade teria ocorrido de forma equivocada, devendo prevalecer — segundo sustenta — a regra do critério percentual incidente sobre o proveito econômico obtido. Argumenta, ademais, que o montante arbitrado (R$ 5.000,00)
se
revela
manifestamente irrisório diante da natureza da causa e do trabalho realizado pelos seus patronos.

A irresignação, contudo, não merece guarida.

De início, impõe-se ressaltar que a fixação dos honorários advocatícios por equidade decorreu justamente do acolhimento dos embargos de declaração opostos pela própria apelante, ocasião em que esta sustentou a ocorrência de erro material na decisão originária quanto à forma de arbitramento dos honorários. À época, a própria recorrente defendeu que a condenação não envolvia
valor líquido ou proveito econômico mensurável
, haja vista que a sentença se limitou a
declarar a nulidade do Termo de Embargo n.o 210442433
, sem impor qualquer condenação patrimonial. Assim, requereu expressamente a aplicação do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, com fixação por apreciação equitativa — o que foi acolhido pelo juízo singular.

Dessa forma, não há como a apelante, agora em grau recursal, sustentar tese diametralmente oposta àquela que deu ensejo ao próprio arbitramento da verba, sob pena de violação à boa-fé processual e à lógica da preclusão consumativa.

Outrossim,
o valor fixado — R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
— mostra-se consentâneo com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis ao caso concreto. A lide tratou de matéria de baixa complexidade técnica, limitando-se à discussão sobre a validade de ato administrativo (Termo de Embargo no 210442433), após o aditamento da inicial que excluiu o pedido referente ao Auto de Infração no 210433691. Não houve necessidade de dilação probatória, tampouco incidentes processuais relevantes, sendo a controvérsia resolvida com base nos documentos já constantes dos autos.

Além disso, o trâmite processual não demandou atuação advocatícia intensa ou prolongada, circunstância que corrobora a

adequação do montante fixado pelo juízo de origem, à luz dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade que devem nortear a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC.

Destarte, não se verifica qualquer desproporção no quantum arbitrado, razão pela qual não há falar em majoração dos honorários advocatícios.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos de apelação
, mantendo
incólume
a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025